Tribunal: TJSP
Processo: 2122608-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000069018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122608-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ GIL
FINGUERMANN (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MIANOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao agravo.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2122608-68.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48770 2/3
VOTO No 48.770
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2122608-68.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 1005275-16.2014.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: LUIZ GIL FINGUERMANN
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIANOS
INTERESSADOS: WILSON MASSAMI NAGAMATSU E DANIELLA ROMANI
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Afirmação de desconsideração
de decisão emanada desta Câmara - Inexistência – Decisão
proferida que anulou o acordo – Possibilidade da execução –
Agravo improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento ajuizado por Luiz Gil Finguermann,
extraído dos autos de execução de contribuição de condomínio movida pelo Condomínio
Edifício Mianos, em que afirma, em síntese, ter havido acordo firmado entre o agravante e
Tanis Engenharia Comércio e Construção Ltda. para o pagamento dos valores.
Recorda que foi argumentada perante o Magistrado, a existência de outro
Agravo de Instrumento em que foi outorgado efeito suspensivo até decisão judicial da
validade ou não do acordo.
Entende, desta maneira, que deveria ter sido respeitada a decisão, não
podendo prosseguir da ação executiva.
O recurso foi devidamente processado e foi apresentada contrarrazão.
Este é o relatório.
O agravo deve ser rejeitado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2122608-68.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48770 3/3
Trata-se de mais um Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, que
insiste na admissão da validade de acordo firmado com o agravado.
A decisão que determinou a solução da validade do acordo em outro
recurso1 com amplo debate, está prejudicada, pois houve o reconhecimento judicial da
anulação da transação.
Poder-se-ia argumentar que a ela deveria ter sido efetuada em ação
específica. Contudo, este tema é reservado a eventual reclamo do estabelecido, não
devendo, ser objeto de decisão neste Agravo
Conclui-se, assim, que, em face deste novo quadro, não houve violação a
decisão de outro Agravo de Instrumento interposto pelo agravante.
Portanto, o agravo não pode ser admitido, eis que condição imposta foi
suplantada pelo reconhecimento judicial da invalidade do acordo.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
1 Processo no: 2009863-48.2020.8.26.0000